Tribunal: TJDFT
Processo: 0718191-22.2019.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0718191-22.2019.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALTINO JOSE MACHADO BRANT, LUCIANA MEDEIROS DE CARVALHO B, LEONARDO JOSE MACHADO BRANT, ADRIANA MEDEIROS DE CARVALHO BRANT AGRAVADO: NÃO HÁ D E S P A C H O Intimem-se os interessados para se manifestarem acerca da petição ID 14301763. Após, retornem conclusos. Brasília – DF, 19 de fevereiro de 2020 Héctor Valverde Santanna Relator 1